Tribunal: TJDFT
Processo: 0747544-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747544-73.2020.8.07.0000 Agravante OLAVO CESAR BANDEIRA Agravado VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OLAVO CESAR BANDEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de insolvência (processo no 0713719-93.2020.8.07.0015), ajuizada contra VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob os seguintes fundamentos (ID 73999800): “Trata-se de ação proposta por Olavo Cesar Bandeira em face de Valmyr Lopes de Menezes Silva. Para comprovar sua miserabilidade jurídica, o autor apresentou sua última declaração de IR e extrato de pagamento do benefício do INSS, em que constam registrados consignados bancários. De início, o comprovante de sua última declaração de IR demonstra que seus rendimentos equivalem, em média, a R$ 3.313,00 (três mil, trezentos e treze reais). Assim, não resta evidenciado o estado de penúria da parte autora, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, já que a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo recentemente foi atualizado para R$ 1.045,00 e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários de toda a família. Da mesma forma, infere-se do extrato de pagamento do benefício do INSS, que traz como valor líquido de rendimentos, descontados os consignados, a quantia de R$ 3.446,51. Deve-se ter em mente que, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que com ela seriam mantidas. Assim, deve o benefício da justiça gratuita ser reservado aos que dele realmente carecem, por não auferirem renda suficiente para arcar com os seus custos. Recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial”. Narra a peça recursal que o agravante não tem condições de arcar com os dispêndios da demanda sem prejuízo de seu sustento, conforme declaração de hipossuficiência de ID 71184929. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Os autos de origem se referem a ação de insolvência ajuizada pelo autor, ora agravante, em face do agravado. De acordo com a documentação apresentada, o agravante é militar da reserva e, conforme declaração de imposto de renda apresentada, apresenta remuneração média no valor de R$ 3.183,61 (ID 73478426). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator